Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-02.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004339-02.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADMILSON GERMANO - CPF: 819.482.391-91 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004339-02.2025.8.11.0042

APELANTE: ADMILSON GERMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Admilson Germano contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de CuiabáT, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora, em regra, os depoimentos de policiais militares sejam considerados meios probatórios idôneos, no caso concreto não estabelecem vínculo direto e inequívoco entre o réu e a maior parte dos entorpecentes apreendidos, os quais foram localizados em sacola escondida em local público, sem qualquer testemunho que o associasse de forma objetiva a esse material.

Por outro lado, a imputação do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares, que relataram, de forma coerente e convergente, terem visualizado o réu dispensar ao solo 13 porções de cocaína no momento da abordagem, totalizando 9,24 gramas da substância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura quanto à destinação comercial das substâncias apreendidas, não se mostrando suficiente a mera presunção baseada na localização da maior parte dos entorpecentes em local público e de livre acesso. 2. Diante da existência de dúvida razoável acerca da finalidade mercantil das porções lançadas em via pública pelo réu, impõe-se a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004339-02.2025.8.11.0042

APELANTE: ADMILSON GERMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADMILSON GERMANO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime fechado, bem como negou o direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A defesa requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, argumentando, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à traficância imputada na denúncia.

Subsidiariamente, almeja: a) a
“exclusão da valoração negativa de antecedentes ou da reincidência em duplicidade, em observância à vedação do bis in idem”
; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima; c)
“a fixação de regime menos gravoso”
; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004339-02.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de fevereiro de 2025, por volta das 16h30min, na Rua Canta Galo, no 157, Bairro Planalto, nesta cidade, o denunciado Admilson Germano trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 13 (treze) porções de cocaína, com massa total de 9,24 g (nove gramas e vinte e quatro centigramas), e, próximo a arquibancada do campo de futebol na mesma rua, guardava, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína na forma de pedras, com massa total de 53,06 g (cinquenta e três gramas e seis centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 38,37 g (trinta e oito gramas e trinta e sete centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 130,17 g (cento e trinta gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial Definitivo no 311.3.10.9067.2025.006960-A01). Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava rondas pelo bairro Planalto quando foi abordada por transeuntes que relataram que um indivíduo que trajava camiseta branca e bermuda, comercializaria drogas na região, e utilizava uma motocicleta Honda Biz, de cor branca, para efetuar as entregas, além de esconder os entorpecentes nas proximidades do campo de futebol localizado na rua Canta Galo. Diante dessas informações, a equipe policial intensificou o patrulhamento no local indicado, onde localizou o denunciado Admilson em uma motocicleta e com as mesmas características mencionadas e trajava vestimentas compatíveis com as descritas pelos informantes. Com essas motivações, Admilson foi abordado em frente ao campo de futebol, momento em que os militares perceberam que o denunciado jogou no chão um objeto que carregava nas mãos. Ao verificar o material dispensado, os policiais encontraram 13 (treze) trouxinhas de cocaína; em seguida, realizaram buscas nas proximidades da abordagem e, próximo à arquibancada do campo de futebol, localizaram uma sacola com 02 (dois) invólucros de pasta base, 01 (um) invólucro de cocaína, 01 (um) pedaço grande e 01 uma) porção pequena de maconha e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecentes. Além disso, durante a busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda do denunciado a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais). Perante a autoridade policial, o denunciado Admilson permaneceu em silêncio.”

Valho-me da sentença condenatória para destacar as provas produzidas na instrução criminal:

“
O policial Germano Reiners Brito Almeida relatou que
a região do bairro Planalto, onde ocorreram os fatos, já é conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Na data do ocorrido, a equipe policial fazia rondas quando, em abordagens anteriores, ouviram de pessoas suspeitas de serem usuários de drogas que um indivíduo, com determinadas características físicas e vestindo roupas específicas, estaria naquele dia praticando a venda de drogas no local, havendo inclusive um revezamento entre os traficantes da região. Os relatos também indicavam que esse indivíduo utilizava uma motocicleta Honda Bis branca. Os policiais, então, continuaram o patrulhamento e, algum tempo depois, avistaram Admilson Germano, que correspondia à descrição, estacionando a motocicleta em frente a uma distribuidora, local citado nas denúncias.

Ao se aproximarem para fazer a abordagem, o policial afirmou que visualizou Admilson soltando de sua mão uma quantidade de droga, que caiu ao solo ao seu lado. Em seguida, os policiais realizaram buscas nas imediações e localizaram o restante dos entorpecentes escondido nas proximidades, conforme apontavam as informações recebidas. O policial confirmou que as características físicas do abordado, o tipo de veículo utilizado (uma Bis branca) e o local de abordagem batiam com as informações que haviam recebido. Segundo ele, Admilson não quis comentar ou explicar nada durante a abordagem.

Questionado pela defesa, o policial esclareceu que Admilson estava estacionando o veículo quando foi abordado e que, ao tentar a abordagem, presenciou o acusado abrindo a mão e deixando o entorpecente cair ao lado. Havia outros veículos estacionados na área. Na busca pessoal, os policiais inicialmente encontraram a droga que Admilson teria dispensado e, após buscas nas proximidades, localizaram mais entorpecentes escondidos. O policial também mencionou, sem certeza, que havia uma balança de precisão no local, além de certa quantia com o acusado, mas não se recorda do valor exato, apenas que não era muito dinheiro.

Ainda foi esclarecido que o campo de futebol mencionado nos autos fica em frente à distribuidora onde Admilson foi abordado. No momento da abordagem, havia outras pessoas na distribuidora, mas não com Admilson. Havia também pessoas na via pública, visto que se tratava de um ambiente familiar e, possivelmente, um final de semana, mas nenhuma outra pessoa estava diretamente com o acusado.

Sobre as drogas, o policial detalhou que o objeto dispensado por Admilson não era uma única porção, mas várias trouxinhas, que caíram ao chão e se espalharam ao lado do acusado. O policial reafirmou que a abordagem foi realizada com base nas informações recebidas anteriormente sobre o suspeito e o local de costume de esconderijo das drogas.

O policial José Paulino da Silva Junior relatou que
a equipe policial recebeu uma denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Cantagalo, bairro Planalto, local já conhecido pela prática desse tipo de crime e pelo grande fluxo de pessoas ligadas a facções. Segundo ele, foram intensificadas as rondas na região e, durante o patrulhamento, a equipe se deparou com um indivíduo em uma motocicleta Honda Bis branca, cujas características batiam com as informações recebidas.

Ao abordar o acusado, Admilson Germano, o policial afirmou que viu o momento em que ele dispensou algo, aparentemente uma trouxinha de droga. Imediatamente foi realizada a abordagem, sendo localizada a substância que ele havia jogado. Posteriormente, em buscas nas proximidades do campo de futebol, a equipe localizou mais entorpecentes, que estavam em uma sacola próxima à arquibancada do campo.

Questionado, José Paulino confirmou que presenciou Admilson dispensando as trouxinhas de drogas, sendo que as porções estavam amarradas umas às outras. Quanto ao restante da droga encontrada no campo, informou que não foi o acusado quem apontou onde estava, mas sim que os policiais encontraram o entorpecente durante as buscas.

O policial esclareceu que não conhecia o réu anteriormente e só soube de seu histórico criminal após checagem nos sistemas policiais, onde constou que Admilson possuía passagens anteriores, inclusive por tráfico de drogas.

Em resposta à defesa, afirmou que Admilson vinha na motocicleta e parou ao ver a viatura, momento em que dispensou a droga ao solo. Não se recordava se o acusado estava ou não de capacete e reforçou que a abordagem ocorreu em local próximo ao campo de futebol, em um ponto já conhecido pelo armazenamento de entorpecentes. Ressaltou que, embora houvesse outras pessoas na distribuidora e na via, nenhuma estava junto do acusado no momento da abordagem; o ambiente, segundo ele, estava relativamente tranquilo e as pessoas que estavam próximas se dispersaram ao perceber a ação policial.

Por fim, José Paulino explicou que, devido às circunstâncias e ao histórico do local, foi difícil dissociar o entorpecente encontrado do acusado, pois Admilson foi flagrado dispensando uma trouxinha ao solo e estava nas proximidades onde a sacola com mais drogas foi localizada, não havendo elementos para atribuir a droga a outra pessoa naquela ocasião.

A testemunha Adilson Dias Paião relatou que
é morador da Rua Cantagalo, bairro Planalto, e conhecia o acusado apenas de vista, como alguém do bairro. No dia dos fatos, estava sentado em frente à sua casa, que fica ao lado do local da ocorrência, quando presenciou a ação policial. Segundo Adilson, a viatura policial parou em frente à sua casa, em uma área tipo praça, onde do outro lado havia um grupo de pessoas fazendo churrasco. Ele viu quando Admilson veio pilotando uma motocicleta, sem capacete, e passou por um espaço entre um carro mal estacionado e a calçada. Nesse momento, a polícia mandou Admilson parar; ele obedeceu, foi deitado ao chão, colocado as mãos na cabeça, e algemado.

Ainda, a testemunha Adilson disse que, enquanto isso ocorria, um dos policiais pediu para ele abaixar o som da sua casa, pois estava alto. Após abaixar o som, voltou para frente de casa e viu Admilson já algemado e sendo colocado na viatura. Destacou que o grupo que fazia churrasco foi embora rapidamente após a abordagem policial. Observou que, depois de abordar Admilson, um dos policiais foi até o mato próximo ao campo de futebol, de onde retornou com uma sacola de cor branca, dessas de pão ou supermercado, sem marca, de tamanho médio. Adilson afirmou não saber o que havia dentro da sacola, nem ter visto Admilson com a sacola em nenhum momento.

Questionado sobre a revista policial, afirmou ter visto toda a abordagem e que não foi encontrado nenhum entorpecente com Admilson. Declarou expressamente que não viu Admilson jogar nenhum objeto no chão ou dispensar drogas antes de ser abordado. Quanto ao local, detalhou que o churrasco ocorria no campo de futebol em frente, espaço usado para festas e lazer do bairro.

Além disso, a testemunha Adilson disse ainda que o réu Admilson não estava na distribuidora no momento da abordagem, mas vinha na moto em direção à viatura, sendo abordado ao tentar passar entre um carro mal estacionado e a calçada. Ressaltou novamente que não presenciou o acusado dispensando nenhum tipo de droga, nem que tivesse sido encontrada droga com ele. Por fim, mencionou conhecer a irmã do acusado, a qual lhe disse que Admilson trabalhava como jardineiro. A testemunha foi liberada ao final do depoimento, confirmando que todo o seu relato foi feito com base no que viu da sua casa, a poucos metros do local dos fatos.

Por sua vez,
a testemunha Elaine Cristina da Silva relatou

que
trabalha como encarregada de serviços gerais na empresa Renovare, e conheceu Admilson Germano no ambiente de trabalho, pois ele era jardineiro na mesma empresa. Segundo a testemunha, Admilson trabalhou por cerca de dois anos na empresa, tendo passado os últimos quatro meses no centro de eventos do SEBRAE, onde Elaine também trabalhava.

Ela descreveu Admilson como uma pessoa tranquila, sempre exerceu suas funções normalmente, demonstrando responsabilidade, compromisso com horários e muita educação no trato com colegas e superiores. Ainda, afirmou que Admilson era considerado uma pessoa de confiança da empresa e que sempre cumpriu suas tarefas conforme lhe eram atribuídas.

Questionada se tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Admilson com tráfico de drogas, ou de qualquer conduta ilícita, a testemunha respondeu categoricamente que nunca ouviu comentários ou suspeitas nesse sentido e nunca presenciou qualquer atitude suspeita por parte dele. Também informou que Admilson não ostentava padrão de vida elevado, utilizava roupas simples e não possuía veículo de luxo, condizendo com o perfil de um trabalhador comum. Por fim, Elaine reforçou que sua percepção sobre Admilson sempre foi positiva, ressaltando seu comportamento educado, assíduo e dedicado ao trabalho, sem qualquer indício de envolvimento em atividades ilícitas.

O acusado Admilson Germano relatou que
acordou cedo para trabalhar e, após cumprir sua jornada, foi ao banco sacar seu pagamento, retornando para casa em seguida. Contou que, mais tarde, saiu de casa para visitar a irmã, que mora próxima, em uma região onde vive desde a infância. Enquanto pilotava sua motocicleta Honda Bis branca, sem capacete, ao passar em frente à distribuidora, foi surpreendido pela abordagem policial, que mandou ele parar e deitar ao chão. Disse que não reagiu, foi algemado e levado para a viatura. Afirmou que no momento da revista não portava nenhuma droga, apenas seu pagamento, cerca de R$ 1.463, e negou ter dispensado qualquer objeto ao chão, como consta na denúncia policial. Relatou que as drogas encontradas pela polícia estavam debaixo de um carro estacionado próximo à distribuidora, mas não soube precisar qual veículo era. Negou qualquer envolvimento com o tráfico ou posse dos entorpecentes apresentados. Além disso, o réu Admilson também destacou que não conhecia os policiais envolvidos e que, durante a abordagem, percebeu um tratamento mais severo após eles descobrirem suas passagens criminais anteriores. Disse que lhe foi perguntado de quem era a droga, mas manteve a negativa de envolvimento e reafirmou que apenas passava pelo local, não sendo proprietário da substância apreendida. Questionado sobre a denúncia anônima, respondeu que desconhece quem poderia ter feito e negou saber o motivo de terem passado suas características à polícia. Também esclareceu que não estava na distribuidora no momento da abordagem e, sobre as pessoas presentes, mencionou que havia um grupo do outro lado da rua.

Por fim, reafirmou não ter qualquer relação com os entorpecentes, nem praticar tráfico, declarando inocência em relação aos fatos narrados na denúncia e encerrando seu interrogatório sem mais detalhes relevantes.”

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2025.006960-A01, que confirmou a natureza e a quantidade das substâncias recolhidas, consistentes em 13 porções de cocaína (9,24g), 2 porções de pasta base de cocaína (53,06g), 1 porção de cocaína (38,37g) e 2 porções de maconha (130,17g).

O policial militar Germano Reiners Brito Almeida, em seu depoimento judicial, afirmou que a região onde ocorreu a abordagem é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. Relatou que, na data dos fatos, a equipe realizava rondas no local quando recebeu informações de que um indivíduo, com características físicas específicas estaria comercializando drogas nas imediações do campo de futebol, utilizando uma motocicleta Honda Biz de cor branca.

Diante das informações recebidas, a equipe intensificou o patrulhamento na região e, instantes depois, avistou o apelante, cujas características físicas coincidiam exatamente com a descrição previamente repassada. Ao abordá-lo, o policial relatou ter visualizado o apelante dispensar ao solo um objeto que carregava nas mãos, posteriormente identificado como 13 porções de cocaína.

Em seguida, durante diligências nas imediações, os policiais localizaram, nas proximidades da arquibancada do campo de futebol, uma sacola contendo outras porções de entorpecentes e uma balança de precisão, conforme descrito na denúncia.

No mesmo sentido, o policial José Paulino da Silva Junior confirmou integralmente a versão apresentada por seu colega, destacando que o local da prisão é amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas e que o apelante foi surpreendido nas imediações, no exato momento em que tentava se desfazer do entorpecente.

A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria do tráfico e ao enquadramento jurídico da conduta, notadamente pela existência de duas naturezas distintas de prova: a) o relato policial sobre a dispensa de pequenas porções de droga pelo réu; e b) a localização da maior parte do material apreendido (e da balança de precisão) em uma sacola, escondida em área pública de livre acesso, sem vinculação material direta e inequívoca com o apelante.

Sabe-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Contudo, tal diretriz não autoriza a condenação quando o relato policial é confrontado por prova judicializada autônoma e isenta, tampouco quando a imputação da totalidade das substâncias apreendidas se assenta em presunções ou inferências acerca de fatos não diretamente presenciados.

No caso, o depoimento da testemunha Adilson Dias Paião, morador da via e ocular dos fatos, constitui elemento que, de forma inequívoca, rompe a cadeia de presunções que sustenta a tese acusatória.

O relato de Adilson,

colhido sob o crivo do contraditório, apresenta-se claro e direto: a) presenciou toda a ação policial; b) não viu o apelante dispensar qualquer objeto; c) nenhuma substância ilícita foi encontrada com Admilson durante a revista pessoal; e d) um dos policiais adentrou uma área de mata e retornou com uma sacola branca, que em nenhum momento estava em posse do réu.

A narrativa de Adilson Dias Paião afasta, de forma categórica, o vínculo objetivo necessário entre o apelante e a sacola onde foram encontradas expressiva quantidade de entorpecentes e uma balança de precisão, localizada em área pública, de livre acesso e com intensa circulação de terceiros.

Ressalte-se que, em relação à sacola, nenhum dos policiais declarou ter visto Admilson manipulá-la, ocultá-la ou manter qualquer contato prévio com o objeto.

Não há nos autos filmagens, monitoramento prévio ou testemunho autônomo que o vincule ao local exato onde o material foi armazenado.

A imputação da posse da sacola [que continha a maior parte dos entorpecentes] ao réu baseia-se, exclusivamente, na presunção de que, por estar nas imediações e ter sido flagrado com pequenas porções, seria também o responsável pelo restante do material ilícito.

Todavia, tal linha de raciocínio revela-se insuficiente para embasar o juízo de certeza exigido para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

O único fato que se admite como efetivamente comprovado, diante da coerência dos depoimentos dos agentes policiais, é o porte das pequenas porções de entorpecente que o réu teria dispensado no momento da abordagem [13 “trouxinhas” de cocaína, cujo peso totalizou 9,24g] .

Entretanto, diante da dúvida razoável suscitada pela prova defensiva e da inexistência de apreensão de instrumentos típicos da mercancia em posse do apelante, não se mostra demonstrada, de forma segura, a destinação comercial das pequenas porções por ele dispensadas.

Com efeito, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Trago o seguinte julgado

deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).”
(TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante ADMILSON GERMANO [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Considerando que o apelante registra um executivo de pena,
delego
ao juiz de origem a expedição de alvará de soltura em favor do apelante,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025